Tribunal: TJMT
Processo: 0019120-98.2015.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019120-98.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[REGINALDO GARCIA MAIA - CPF: 043.714.021-00 (APELADO), ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - CPF: 694.458.772-68 (ADVOGADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0006-19 (APELANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE MOTOR DE AUTOMÓVEL NOVO – FALHAS SANADAS DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL DE GARANTIA – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO - DEFEITOS APRESENTADOS EM AUTOMÓVEL NOVO – PRIVAÇÃO DA PLENA UTILIZAÇÃO DO BEM POR PRAZO IRRAZOÁVEL – FRUSTRAÇÃO DAS LEGÍTIMAS EXPECTATIVAS DO CONSUMIDOR – LESÃO RELEVANTE À ESFERA PERSONALÍSSIMA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA COMPENSAÇÃO – REDUÇÃO - DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I – A simples substituição parcial do motor, ainda no primeiro ano da garantia convencionada pela vendedora do automóvel, não autoriza, por si só, a restituição do valor pago pelo bem ou o fornecimento de outro com semelhantes especificações, quando o arcabouço probatório demonstra que o veículo se encontra adequado aos fins a que se destina.

II –

A imposição de ônus excessivo à parte hipossuficiente na tentativa de ver reparado o automóvel que adquiriu novo, quando extrapola a esfera do que ordinariamente se espera do convívio social, ocasiona ofensa à personalidade e caracteriza dano moral indenizável.

III - Em relação à compensação por danos morais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o valor da indenização deve considerar o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, além dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de apelação cível, interpostos por
GRAMARCA VEÍCULOS LTDA

e
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
, com o fito de reformar a sentença que, nos Autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais” em epígrafe, proposta por
RITA DE CASSIA HADDAD MAIA
, julgou
procedentes
os pedidos iniciais para condenar as rés nos seguintes termos:
(i)
ressarcimento do valor pago pela autora na aquisição do automóvel tido como defeituoso, com a devolução do montante pago à vista e a quitação às parcelas do financiamento assumido pela compradora, ou, alternativamente, a substituição do bem por outro da mesma espécie, ano e cor, e;
(ii)
pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais.

A primeira apelante (Gramarca) alega que, na condição de vendedora do automóvel, não deve ser responsabilizada pelas falhas afirmadas pela autora, bem como que a substituição do motor do automóvel não pode ser considerada como fundamento idôneo à substituição do veículo, sob pena de inutilizar o instituto da garantia. Finalmente, aduz que a perícia técnica não apontou defeitos no motor do automóvel, bem como que o reparo do veículo, no prazo legal, não caracteriza dano moral indenizável. Postula o reconhecimento da improcedência dos pedidos autorais, ou, subsidiariamente, a redistribuição do ônus sucumbencial (id. 69757469).

A segunda apelante (General Motors), fabricante do veículo, alega que, por ter providenciado os reparos necessários no automóvel, com a substituição do motor, a determinação de ressarcimento do valor pago ou substituição do veículo automotor não é cabível. Afirma que, ainda que fosse cabível, a restituição deveria ser realizada de acordo com a tabela FIPE vigente na data do trânsito em julgado, sob pena de enriquecimento sem causa. Por fim, defende que o dano moral não restou configurado, considerando que jamais se negou a atender a apelada e que os fatos narrados na inicial não caracterizam lesão à esfera personalíssima da autora, razão pela qual pugna pelo afastamento ou redução da indenização correspondente (id. 69757474).

Contrarrazões autorais pelo não provimento dos recursos (id. 69757484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A presente ação indenizatória foi proposta por
Rita de Cassia Haddad Maia
em face de
Gramarca Distribuidora de Veículos Ltda
e
General Motors do Brasil Ltda
, ora apelantes.

Na inicial, a autora narrou ter adquirido da primeira ré um automóvel Chevrolet modelo Cobalt 1.8 LTZ fabricado pela segunda, pelo valor total de R$ 54.140,00 (cinquenta e quatro mil, cento e quarenta reais).

Segundo a narrativa autoral, apesar de o veículo ter sido adquirido novo, apresentou defeitos cerca de 3 meses após a aquisição, quando, ao parar abruptamente em uma avenida da Capital, foi guinchado pela concessionária, ora primeira ré, cujos prepostos diagnosticaram a existência de uma falha que tornou necessária a substituição parcial do motor, ainda no primeiro ano da garantia trienal concedida pelas rés.

A autora alegou que a troca do motor necessariamente acarreta a perda de valor de mercado do bem e retira a confiança em sua durabilidade por parte da adquirente, e acrescentou que, apesar da substituição, o componente mecânico permaneceu defectivo, circunstância que, aliada a outros defeitos observados em diversas peças do automóvel, compeliu a consumidora a visitar em diversas oportunidades as dependências da primeira ré, sofrendo aborrecimentos pelo renitente insucesso.

Com esses argumentos, pleiteou a condenação das rés à restituição do valor pago ou, alternativamente, a substituição do automóvel, além de indenização a título de danos morais.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando a restituição do valor pago pelo veículo ou a substituição por outro de mesma espécie e modelo, com o arbitramento da indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Irresignadas, ambas as rés interpuseram tempestivamente os recursos de apelação em apreço, nos termos sintetizados no relatório.

Feito esse introito, passo à incursão meritória.

A tese de ausência de responsabilidade da concessionária por eventual falha na fabricação, arguida pela Gramarca em seu apelo, já foi apreciada e repelida na decisão de saneamento, contra a qual não foi interposto o recurso cabível na fase oportuna, razão pela qual o reexame do referido tópico encontra obstáculo na preclusão.

Entretanto, o pedido de afastamento da indenização por danos materiais merece ser acolhido por esta Corte.

É que, apesar da insatisfação da parte autora, o arcabouço probatório demonstra que os vícios constatados no automóvel foram sanados dentro do prazo de garantia concedido pela vendedora. Não por outro motivo, o perito do juízo, após consignar que os vícios alegados pela autora não mais subsistiam, registrou que, na data do exame técnico, o veículo se encontrava em uso regular por parte da adquirente (id. 69756994, p. 3).

Considerando que o automóvel atualmente se encontra adequado ao fim a que se destina, a simples substituição parcial do motor, ainda no primeiro ano da garantia convencionada pela ré, não autoriza, por si só, a restituição do valor pago pelo bem ou o fornecimento de outro com semelhantes especificações.

Não é diverso o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO.
VÍCIO NO VEÍCULO APRESENTADO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. PROBLEMA SOLUCIONADO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. TROCA PARCIAL DO MOTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, LJE). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJ-PR - RI: 00598708320188160014 PR 0059870-83.2018.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 06/07/2020, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 07/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESGASTE ANTECIPADO DO MOTOR.
NO CASO CONCRETO, AS REVISÕES REALIZADAS NO VEÍCULO, UM POUCO ACIMA DO PRAZO ESTABELECIDO, NÃO RETIRAM DO CONSUMIDOR O DIREITO À GARANTIA. VALOR GASTO COM MÃO DE OBRA PARA TROCA DO MOTOR QUE DEVE SER INDENIZADO, SOLIDARIAMENTE, PELAS RÉS. DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO.
NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER SUPORTE PROBATÓRIO CAPAZ DE DEMONSTRAR QUE, EM DECORRÊNCIA DA SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR ORIGINAL DE FÁBRICA, TENHA OCORRIDO A DIMINUIÇÃO DO VALOR DE MERCADO DO AUTOMÓVEL, ÔNUS ESSE QUE COMPETIA À DEMANDANTE E DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU
. DANO MORAL. NÃO SE RECONHECE NA ESPÉCIE, PELO QUE O AUTOR EXPERIMENTOU APENAS MERO DISSABOR. Apelação parcialmente provida.”

(TJ-RS - AC: 70074692005 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 26/09/2018, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/10/2018)

Assim, é de ser afastada a condenação à restituição do valor pago ou substituição do automóvel, tal como pleiteiam as apelantes.

Por outro lado, o pedido de indenização por danos morais não merece deferimento.

Com efeito, apesar da reparação dos defeitos, constatada definitivamente durante o exame pericial, restou comprovado que, após a compra do automóvel, a autora foi compelida a levá-lo à oficina da concessionária por diversas vezes na tentativa de solucionar os mais variados vícios.

Como se extrai das razões recursais, os defeitos foram solucionados tão somente após a propositura da ação, do que se infere que a autora permaneceu por um período injustificado privada da plena utilização das facilidades que o veículo novo a oferecia.

Ainda que as apelantes tenham, após o acionamento do aparato judiciário, adotado as medidas necessárias à resolução dos problemas, a privação da plena utilização do automóvel, que não ofereceu a segurança que dele poderia se esperar (art. 12, §1º do CDC), bem como o ônus excessivo atribuído à parte hipossuficiente da relação jurídica em tela, extrapolam a esfera do que ordinariamente se espera do convívio social, ocasionando ofensa à personalidade da apelada, o que, no caso em liça, caracteriza dano moral indenizável.

Tal entendimento coaduna com a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO C/C INDENIZAÇÃO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO - POSICIONAMENTO REVISTO – RECURSO PROVIDO.
Ao sopesar as provas quanto à quantidade de ordens de serviço e procedimentos realizados no veículos e o tempo em que ficou parado em conserto, é de se presumir que defeitos existiam no veículo e que por mais que a concessionária tentasse retificá-los, mesmo assim o produto permanecia apresentando defeito.
Como é cediço, o dever de indenizar nasce da conjugação dos seguintes elementos: i) a comprovação da conduta ilícita praticada pelo agente; ii) o dano sofrido pela vítima e iii) do nexo de causalidade entre uma e outro. É o que se infere da combinação dos artigos 186 e 927, do Código Civil de 2002.Além disso, o Código de Defesa do Consumidor é claro ao dispor quanto à responsabilidade do fornecedor, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, conforme prevê o art. 14, do CDC.
Configurado o abalo suportado traduzida nos inúmeros consertos pelos quais passou o veículo, sem que houvesse solução para o problema, o tempo que o veículo ficou parado para a execução dos procedimentos e os transtornos decorrente de tal situação é possível reconhecer o evento dano e a responsabilidade do fornecedor.
[...]”

(AgR 112841/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 15/05/2018)

O pedido subsidiário de redução do
quantum
indenizatório também não merece acolhimento.

Com efeito, é cediço que a indenização por danos morais deve ser arbitrada em patamar que não implique em enriquecimento ilícito da vítima e tampouco seja irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que lhe é inerente.

No caso, considerando o grau de culpa das ofensoras, a gravidade e repercussão da ofensa, bem como a situação econômica das partes, sob as lentes dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor fixado (
R$ 15.000,00
), se denota compatível com as finalidades almejadas e merece ser
mantido
, máxime tendo em vista que, à época dos fatos, a autora se encontrava em meio a uma gestação de risco, contexto delicado que certamente foi agravado pelos transtornos suportados após a aquisição do automóvel.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, de modo a
afastar a condenação à restituição do valor pago ou substituição do automóvel
e, por consequência,
redistribuir o ônus sucumbencial
, fixando-o no patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% à parte autora e 50% a ambas as rés, sem prejuízo dos consectários de eventual gratuidade (art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021